Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a materialidade e autoria do crime de extorsão, entre as quais, a palavra da vítima e mensagens enviadas pelo autor do crime.
2. De acordo com a orientação recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1986672/SC), a fixação da indenização mínima para reparação dos danos materiais ou morais na sentença condenatória exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Havendo indicação expressa na denúncia de apenas parte do prejuízo sofrido pela vítima, o qual foi devidamente demonstrado nos autos, a condenação ao pagamento mínimo de dano material deve se restringir a tal valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.